Tribunal: TJSP
Processo: 1502400-07.2017.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e Funcionamento – Exercício de 2012 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 222,58 para dezembro de 2017, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 955,02 - Recurso não conhecido, com observação para que

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e Funcionamento – Exercício de 2012 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 222,58 para dezembro de 2017, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 955,02 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".